Tribunal: TJSP
Processo: 2257607-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo à apelação fundado em falta de fundamentação da sentença apelada. Decisão monocrática agravada que denega o requerimento ante as evidências de plena fundamentação da sentença recorrida e o fato de que é natural da sentença concessiva de tutela de urgência que neste ponto o apelo seja recebido apenas no efeito devolutivo, não se mostrando, in casu,

Ementa:
Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo à apelação fundado em falta de fundamentação da sentença apelada. Decisão monocrática agravada que denega o requerimento ante as evidências de plena fundamentação da sentença recorrida e o fato de que é natural da sentença concessiva de tutela de urgência que neste ponto o apelo seja recebido apenas no efeito devolutivo, não se mostrando, in casu, hipóteses de excepcionalidade. A insurgência centra-se singelamente no argumento de que o efeito suspensivo deve ser concedido à apelação. O agravo interno se limita à reiteração das razões recursais do agravo de instrumento. Recurso que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão monocrática proferida. RECURSO DESPROVIDO.